Tribunal: STF
Processo: RE 1415608
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DECLINADA. DEVER DE ANÁLISE DA JUSTIÇA ESTADUAL. COBRANÇA DE FGTS, INSALUBRIDADE E TERÇO DE FÉRIAS. FUNDO DE GARANTIA. SERVIDORA CONTRATADA. AGENTE DE SAÚDE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE VERBA DE NATUREZA TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. DEVER DE PAGAMENTO EM GRAU MÉDIO. TERÇO DE FÉRIAS. VERBAS SALARIAIS PRETÉRITAS. PROVAS SATISFATÓRIAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO ENTE MUNICIPAL. MUDANÇA DO DECISUM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - O contrato temporário (CF, art. 37, IX) submete o servidor a um regime especial, mas de natureza administrativa, de forma que o seu desvirtuamento pode ensejar a nulidade do vínculo jurídico, mas não o submete ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. - Justa a percepção de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), quando a natureza do trabalho desenvolvido no cargo de agente comunitário de saúde é compatível com o grau médio de insalubridade, corroborada em perícia técnica realizada. - Hão de se ter por verídicas as alegações dispostas na exordial, quando o direito da parte autora se encontra devidamente demonstrado, não restando elidida pelo ente municipal a presunção de veracidade, apresentando provas que modificasse ou extinguisse o direito do promovente de receber verbas pretéritas não pagas.” (documento eletrônico 10, pp. 1-2)



 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 14).



 



    Tendo sido determinada a devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 1.066.677/MG, a Quarta Câmara do Tribunal de Justiça da Paraíba afirmou que a decisão proferida está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 37, II, § 2º, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a questão:



    “[...]



    A autora, ora apelante, foi contratada temporariamente, para atender excepcional interesse público, pelo Ente Promovido, ora Apelado, para a função de Agente Comunitária de Saúde, mediante processo seletivo prévio, desde 17 de outubro de 1997, permanecendo em exercício desde então, f. 10/14.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 658.026, também em sede de Repercussão Geral, decidiu que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que (a) os casos excepcionais estejam previstos em lei, (b) o prazo de contratação seja predeterminado, (c) a necessidade seja temporária, (d) o interesse público seja excepcional e (e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.



    A Apelada provou que foi admitida, sob o vínculo de contratação temporária pelo Município de João Pessoa, para a função de Agente Comunitária de Saúde, em 17 de outubro de 1997, f. 10/14, permanecendo em exercício por mais de 13 (treze) anos, considerada a data da propositura da presente demanda, ao passo que o Apelado, além de não haver questionado a prova documental e controvertido as alegações de fato formuladas na Petição Inicial, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, notadamente o preenchimento dos requisitos de validade dessa modalidade de ingresso no serviço público reconhecidos pelo STF, do que se conclui tratar-se de contratação nula.



    O Supremo Tribunal Federal, ao constituir o Tema n. 551, afetou o Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, atribuindo repercussão geral ao julgamento acerca da extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.



    No julgado paradigma, restou fixada a tese de que os servidores temporários não fazem jus aos referidos benefícios, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    Na hipótese dos autos, não houve prova pelo Apelado, sequer, da existência de qualquer contrato temporário que regulamentasse o vínculo estabelecido com a Apelante, razão pela qual, considerando que a prestação dos serviços se iniciou em 1997 e em 2011, ano da propositura desta demanda, não havia se encerrado, é incontroversa a ocorrência de desvirtuamento da admissão temporária pela Administração Pública, notadamente porque ocorreram, ainda que tacitamente, sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    A Autora, portanto, possui direito ao recebimento das verbas pretendidas, nos exatos termos dispostos no Acórdão f. 148/160.



    Posto isso, nos termos do art. 1030, II, do CPC, mantenho o provimento parcial do Apelo interposto pela Autora, nos exatos termos dispostos no Acórdão de f. 73/75, ante a ausência de divergência entre o entendimento nele exarado e as razões de decidir adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.0666.677/MG.” (documento eletrônico 48, pp. 7-10)



    Observo que a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, cujo processo paradigma é o RE 1.066.677/MG, no sentido de que, demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada com a Administração Pública, mediante sucessivas renovações, o servidor faz jus à remuneração das férias e do terço constitucional. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado:



 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.”



 



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR/SE, Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.356-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator